Tribunal: TJDFT
Processo: 0714579-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA PROVISÓRIA. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE CANCER. RELATÓRIO MÉDICO. EMERGÊNCIA OU URGÊNCIA. CARÊNCIA. COBERTURA OBRIGATÓRIA. RELATÓRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O artigo 35-C da Lei no 9.656/1998 dispõe que é obrigatória a cobertura do atendimento nos casos de emergência, como definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente.
2. Quanto à aventada urgência, resta suficientemente caracterizada pelo relatório médico, que atestou estar a paciente submetida a tratamento de um tumor na região craniana e necessitar pronta intervenção cirúrgica
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.